Tribunal: TJDFT
Processo: 0746950-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. ATO DO CORREGEDOR DE JUSTIÇA. CITAÇÃO. COLETA DE ASSINATURA. PRÓPRIO PUNHO. PANDEMIA. MATÉRIA PROCESSUAL.
1. Recurso administrativo contra decisão administrativa do Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que determinou a retomada “da coleta da assinatura de próprio punho dos destinatários de mandados, autos e demais ordens judiciais, estando presos ou não, considerando fim da pandemia de COVID-19, bem como para evitar nulidades posteriores".
2. Pretensão do Sindicato dos Oficiais de Justiça de dispensar a nota de ciente na citação, com a retomada da normativa anterior.
3. O Direito Administrativo não pode dispor sobre atos processuais, a não ser no sentido de encaminhamentos, assim como o Judiciário não entra no mérito do ato administrativo.
4. Dispensar a nota de ciente na citação é matéria que se insere no âmbito judicial, pois cabe ao Juiz a análise da validade ou da nulidade da citação.
5. Recurso conhecido e não provido. Maioria.